Tribunal: TJMT
Processo: 1031153-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031153-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 053.640.901-32 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR UNILATERALMENTE CONSIDERADO INCONTROVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E IMPEDIR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão interlocutória proferida no bojo de ação revisional de contrato bancário, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.

O agravante pretendia autorização judicial para realizar o depósito judicial das parcelas que entende incontroversas, com a consequente suspensão da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e da adoção de medidas coercitivas, como busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em debate: (i) definir se é juridicamente admissível a concessão de tutela provisória de urgência para autorizar, em ação revisional, o depósito judicial das parcelas que o devedor unilateralmente entende como devidas; e (ii) verificar se esse depósito tem o condão de afastar os efeitos da mora contratual, impedindo a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito e a execução de medidas de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, o que não se evidencia no caso concreto.

4.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 380), a simples propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do devedor.

5.

O depósito judicial de quantia que o devedor, de forma unilateral, entende ser devida, sem respaldo técnico-pericial nem reconhecimento judicial prévio, não possui eficácia jurídica para afastar os eventuais efeitos da mora contratual.

6.

A legislação processual civil (CPC, art. 330, §§ 2o e 3o) estabelece que, em ações revisionais, o valor incontroverso deve ser pago de forma regular e nos prazos originalmente pactuados, não conferindo ao devedor o direito de redefinir, por critério subjetivo, o montante a ser adimplido.

7.

A negativação do nome do devedor e a adoção de medidas legais de cobrança, como a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, constituem consequências legítimas da eventual inadimplência, sendo incabível sua suspensão sem a demonstração inequívoca da abusividade da cobrança ou do vício do contrato, o que depende de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação revisional de contrato bancário não possui o efeito jurídico de afastar a mora do devedor, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.

2.

O depósito judicial de valor que o devedor entende devido, sem prévia homologação judicial ou contraditório efetivo, é juridicamente ineficaz para elidir a mora contratual.

3.

A concessão de tutela provisória de urgência para suspender a negativação do nome do devedor e impedir medidas coercitivas exige demonstração de probabilidade do direito amparada em prova inequívoca e jurisprudência consolidada, o que não se verifica nas hipóteses fundadas em alegações genéricas de abusividade contratual.

4.

O inadimplemento contratual, quando não descaracterizado por meio de cognição exauriente, autoriza a adoção das medidas legais de cobrança, inclusive inscrição em cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem financiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIEL FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada pelo Agravante em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão recorrida indeferiu a tutela antecipada requerida pelo Autor, na qual se pretendia a autorização para o depósito judicial das parcelas consideradas incontroversas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, determinando-se que a Instituição Financeira não negativasse seu nome nos cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC) e não promovesse a busca e apreensão do bem vinculado a negócio jurídico.

O Agravante aduz que o pedido de depósito do valor incontroverso feito em primeiro grau foi realizado como forma de impedir a negativação do nome do Autor, junto aos serviços de proteção ao crédito.

Defende que a consignação incidental, em ação revisional, encontra amparo na jurisprudência pátria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, e que o depósito do valor que entende devido tem por finalidade resguardar seus direitos até decisão definitiva da demanda, não acarretando prejuízo ao credor.

Aponta que a jurisprudência também tem entendido pela possibilidade de se combinar a ação revisional com a consignação em pagamento das parcelas relativas ao mesmo negócio jurídico.

Argumenta que a quantia que pretende consignar corresponde a mais de 70% da parcela contratada, percentual este que a jurisprudência considera suficiente para afastar os efeitos da mora, de modo que não se pode qualificá-lo como depósito irrisório.

Ressalta que a ação originária visa à discussão de pontos relevantes como a existência de juros capitalizados e cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais que serão decididos após a instrução processual.

Alega que a decisão agravada equivocou-se ao indeferir o pedido de tutela para impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que está em dia com as prestações, e que a consignação do valor incontroverso demonstra sua boa-fé, não havendo fundamento para autorizar a negativação enquanto pendente de análise judicial a legalidade das cláusulas contratuais do contrato.

Assim, requer:

a) o conhecimento e CONCESSÃO de liminar no agravo de Instrumento, para que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator a tutela antecipada recursal para autorizar a CONSIGNAÇÃO INCIDENTE das prestações do contrato que faz objeto da ação, no valor indicado na petição inicial e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, concedendo em definitivo o pedido liminar.

b) A concessão da Tutela recursal, liminarmente para determinar que o banco se abstenha de inscrever ou registrar quaisquer restrições de caráter comercial/creditício, com relação ao débito em análise, em cadastro de inadimplentes.

c) ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO, do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 315143384).

Não foram apresentadas as Contrarrazões (id. 323729383).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversas em ação revisional de contrato, bem como de impedir a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito enquanto pendente o julgamento definitivo da demanda.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que o Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas na avença e, ainda assim, optaram por celebrar o negócio jurídico.

Considerando a elevada incidência de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, firmou o entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do autor.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente que o devedor, de forma unilateral, ajuíze ação revisional e indique o valor que entende devido, realizando o depósito judicial desse montante, com o intuito de afastar
eventuais
efeitos da mora.

O valor considerado incontroverso deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes, ou aquele que vier a ser definido judicialmente, respeitando aos princípios do contraditório e da ampla defesa dentro de uma ampla dilação probatória, e não por manifestação unilateral de apenas uma das partes.

O artigo 330, §2° e 3o do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa forma, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória para que se posse concluir algo sobre a postulação inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS
. TAXA DE
JUROS
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.
Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ. 4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora.
5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações
revisionais
somente é
admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor. 2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora. 3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. (...). (N.U 1004893-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos
abusivos
.
5. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
agravo
de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de
juros
remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência.
2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."
(...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). (Destaquei).

Por fim, registra-se que a eventual inclusão do nome do Agravante junto ao cadastro de inadimplentes ou o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão veicular apenas se dará por consequência do não pagamento das parcelas e não induz a conclusão de que a cobrança é abusiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025